Tribunal: TJDFT
Processo: 0747353-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO A SAÚDE. INDICAÇÃO CIRÚRGICA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. RISCO AMARELO. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CE -UROLOGIA- NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA”.
2. No Recurso Inominado, a parte autora alega que a sentença não estabeleceu prazo para que o Distrito Federal cumpra a obrigação. Alega violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, requerendo que seja determinada a realização da consulta em, no máximo, 10 (dez) dias. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora (ID. Num. 40507591).
3. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
4. A parte autora está cadastrada no SISREG III desde 24/06/2022, classificada como risco amarelo (urgência), identificado pela própria Secretaria de Saúde do DF, como caso que necessita de agendamento prioritário de até 90 (noventa) dias. Nesse sentido, o prazo estabelecido pelo Distrito Federal já foi superado, estando a parte autora exposta a sofrimento desnecessário.
5. O Enunciado n.o 93 do CNJ dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse sentido, demonstrada a excessiva espera da parte autora, que já superou 130 (cento e trinta) dias, aguardando a marcação da consulta para a realização da cirurgia.
6. Conforme entendimento desta Segunda Turma Recursal, a longa espera da parte autora aguardando atendimento para cirurgia renal induz o Judiciário a determinar que se cumpra o direito fundamental de ser atendido pelo Órgão Público de Saúde para afastar o seu sofrimento. Não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, mas sim determinando o cumprimento dos prazos estabelecidos por eles mesmos, seja providenciando diretamente o tratamento ou arcando com seus custos em unidade particular. Precedente: (Acórdão 1440075, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022)
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal realize o procedimento de CE -UROLOGIA- NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, conforme determinado da prescrição médica de ID 40442492, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da intimação da publicação do acórdão e, em caso de impossibilidade, que seja fornecida a consulta na rede privada de saúde às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa a ser arbitrada na origem.
8. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.